Tribunal: TJES
Processo: 0010305-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Resistência
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010305-79.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FILIPE MARQUES NUNES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FATO PRÉVIO AO CRIME DISCUTIDO, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEFERIDA. SEGUNDA FASE. DECOTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO NAS DECLARAÇÕES DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (STJ; AgRg-HC 799.856; Proc. 2023/0027432-1; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 28/09/2023). 2. Tratando-se o crime de dano qualificado contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, não tendo o réu admitido, perante a autoridade policial ou a autoridade judicial, que destruiu, inutilizou ou deteriorou patrimônio público, deve ser afastada a circunstância atenuante da confissão espontânea. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0010305-79.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FILIPE MARQUES NUNES

Advogado(s) do reclamado: ARTHUR LOSS HEREDIA

VOTO

Cuida-se

de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual de 1º grau
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória (fls. 277/284 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03, narra o seguinte:

“[...] no dia 22 de abril de 2017, na Rua Arthur Czartoryski, bairro Jardim da Penha, no município de Vitória/ES, próximo ao bar Sofá da Hebe, o ora denunciado foi preso, tendo resistido à ação policial e danificado o compartimento de segurança da viatura.

Narram os autos que nas condições de data e local mencionados, o denunciado, identificado como Filipe Marques Nunes, estava na companhia de Maria Imaculada da Conceição Santos Wyatt, no automóvel táxi do condutor Eliezer Mathias Patrocinio, quando, por ocasião de um informe anônimo de que a Sra. Maria Imaculada estaria sendo vítima de violência sexual, fora o elemento abordado pela Polícia Militar.

Relata, ainda, o IP que os PMs verificaram que o informe anônimo não procedia, porém, em razão da abordagem, foram os três indivíduos submetidos à revista, de modo que, com Maria Imaculada foram encontrados 04 (quatro) pinos de "cocaína" e, com o denunciado, 01 (um) pino vazio (Auto de Apreensão à fl. 18).

Pelas circunstâncias, o denunciado fora conduzido à Delegacia juntamente com Eliezer e Maria Imaculada, porém, por estar alterado, seu transporte fora realizado no cofre da viatura, a fim de preservar a integridade dos agentes.

Informa os autos que, durante o trajeto até a Delegacia, o denunciado desferiu diversos chutes no compartimento de segurança da viatura ao qual estava sendo transportado, ferindo-se e danificando o equipamento (vide Laudo de Constatação de Dano de fls. 136/140). Ademais, no momento da remoção, o denunciado ofereceu resistência (fl. 116), vindo, inclusive, a lesionar o SD Eder, além de ter ameaçado os militares, dizendo-se parente de autoridades importantes e que, com isso, acabaria com a carreira dos agentes. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o juiz
a quo
condenou o réu Filipe Marques Nunes nas sanções do
artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, e
10 (dez) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente aberto, sendo a pena corpórea substituída por uma pena restritiva de direito.

Nas
razões recursais
apresentadas às fls. 286/288 dos autos físicos, o
Parquet
de 1º grau requer o redimensionamento da pena-base aplicada ao apelante, bem como o decote da circunstância atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelado foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Desse modo, vislumbra-se que o Ministério Público de 1º grau recorreu tão somente quanto à fase da dosimetria da pena, requerendo, inicialmente, a majoração da pena-base fixada em sentença, bem como decote da circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual passo à análise.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador, ao realizar a dosimetria da pena, deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Assim, na primeira fase da dosimetria, no que diz respeito
ao crime do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
,

ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, o magistrado
a quo
, considerando o preceito secundário previsto no aludido artigo, que prevê como patamares a serem aplicados a pena de
06 (seis) meses
a 03 (três) anos de detenção e multa
, fixou a pena-base no mínimo legal, não considerando nenhuma circunstância judicial como desfavorável ao réu.

Nesse ponto, o Ministério Público de 1º grau postula o aumento da pena-base, sustentando que os
antecedentes
do acusado deveriam ser negativados, visto possuir condenação transitada em julgado, conforme se verifica à fl. 259 dos autos físicos.

Desse modo, verifico que o crime a que se refere a Guia de Execução nº 220177 é o de extorsão no contexto de violência doméstica, tendo se consumado em 16/06/2009, com acórdão transitado em julgado em 23/01/2018. Assim, a ocorrência do delito foi prévio ao destes autos, e o trânsito em julgado da sentença condenatória posterior, contudo, anterior à prolação da sentença no presente feito.

Nessa senda, verifico que, de fato, assiste razão ao Ministério Público de 1º grau. Trata-se de condenação com trânsito em julgado posterior à ocorrência dos fatos aqui discutidos, porém, a data de acontecimento de tal crime é anterior ao delito do presente processo.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] ‘Segundo a orientação desta Corte Superior
, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base’
(AGRG no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020). [...]” (STJ; AgRg-HC 799.856; Proc. 2023/0027432-1; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 28/09/2023).

Em relação ao patamar de aumento referente à cada circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, valorada em desfavor do réu, entendo por bem utilizar a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas abstratas mínima e máxima previstas no tipo penal, por não vislumbrar peculiaridades que impliquem em fração diversa daquela orientada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que
fixo a
pena-base em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, bem como 40 (quarenta) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, verifico que o Juízo
a quo
reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, sendo tal fato também objeto de irresignação do órgão ministerial, razão pela qual passo à análise ao pleito de decote dessa circunstância atenuante.

Como se é sabido,
“
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver
admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal”.
(AgRg no AREsp n. 2.279.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Dito isso, vejamos como o réu se manifestou, tanto em sede policial como em juízo, conforme declarações acostadas às
fls. 14/15 e 252 dos autos físicos,
in verbis
:

Declaração em sede investigativa às fls. 14/15:

QUE: o depoente foi detido horas atrás em Jardim da Penha e conduzido a esta delegacia sem que tivesse praticado qualquer ilícito. QUE o depoente estivera a noite na Rua da Lama, no Bar Biritas, que fica aberto até mais tarde. QUE lá conheceu uma mulher loira com quem ficou conversando. QUE no momento em que ela ia embora, já no táxi, chamou o depoente para acompanhá-la. QUE o depoente embarcou no táxi que parou próximo a casa dela. QUE ficou ali conversando com ela e nisso a polícia chegou. QUE desceram do carro e os policiais os revistaram. QUE encontraram alguns pinos de cocaína com ela e com o depoente nada encontraram. QUE os policiais resolveram prender e conduzir todos até a Delegacia. QUE o depoente questionou os policiais porque estava sendo preso se nada de ilícito fora encontrado consigo. QUE o depoente acabou preso colocado no cofre. QUE o depoente protestou mas foi conduzido ali. QUE foi mantido durante algum tempo no cofre. QUE como o depoente sofre de um pouco de “claustrofobia” acabou ficando nervoso e desferiu uns chutes na viatura para chamar atenção para o fato de que estava preso sem motivo e num cofre em pânico. QUE se danificou a viatura tal não foi sua intenção. QUE não é verdade que tenha ido com a mulher até o Morro de Santos Dumont. QUE o depoente entrou no táxi e logo pararam e no local em que pararam foram abordados pela polícia. QUE não sabia da existência da droga em poder da mulher.

Declaração em juízo, à fl. 252:

QUE: teve a oportunidade de conversar reservadamente com o Advogado; que conhece as provas já apuradas; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia, nada tendo alegar contra as mesmas;
que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia;
que não resistiu à prisão; que não ameaçou os policias quando estava sendo removido do cofre; que estava no táxi acompanhado de uma mulher; que o interrogando tinha bebido, mas pouco, ou seja, umas três ou quatro cervejas; que o interrogando foi surpreendido com os policias que abriram a porta do táxi e puxaram o pela camisa e o jogaram no chão; que o interrogando ficou algemado; que o interrogando tomou um susto; que não ficou com raiva; que não se debateu nem tentou agredir os policiais; que o interrogando questionou os policias sobre o motivo de estarem querendo levá-lo para delegacia e pela agressividade na abordagem; que foi colocado no cofre da viatura; que os policiais estavam irritados com o interrogando; que dentro do cofre o interrogando se debateu e chutou o cofre; que não sabe se quebrou alguma coisa; que queria chamar a atenção dos policias; que estava duas horas trancado; que o interrogando teve um ataque síndrome do pânico e ficou se debatendo; que nunca foi preso, mas havia sido processado por violência doméstica e ameaça. DADA A PALAVRA AO MP ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU QUE: nada perguntou. DADA A PALAVRA À DEFESA ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU QUE: foi conduzido por apenas um policial para o cofre da viatura.

Analisando o que foi dito, vejo que assiste razão à acusação.

Isso porque, o apelante não confessou que destruiu, inutilizou ou deteriorou a viatura policial, inclusive negando os fatos narrados na denúncia, de modo que não é cabível a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Assim, promovo o decote da atenuante da confissão, tendo em vista ausência de confissão do crime de dano qualificado por parte do réu, fixando sua pena intermediária em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, bem como 40 (quarenta) dias-multa.

Por sua vez, n
ão havendo circunstâncias agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena,
fixo a pena definitiva de
Filipe Marques Nunes em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, bem como 40 (quarenta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Por sua vez, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, e conforme realizado pelo magistrado sentenciante, substituo a pena corpórea por uma pena restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, redimensionando a pena aplicada ao apelante ao importe de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, bem como 40 (quarenta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicialmente
aberto
, sendo a pena corpórea
substituída
por
uma pena restritiva de direitos
, mantendo-se os demais fundamentos da sentença primeva.

É como voto.

Vitória, 11 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)